Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-19.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso em sentido estrito que manteve decisão de indeferimento de pedido de instauração de incidente de falsidade documental, formulado após o trânsito em julgado da ação penal, com a finalidade de produzir prova para subsidiar eventual revisão criminal.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegação de falsidade documental; (ii) estabelecer se a negativa de reconhecimento de assinatura por testemunha configura prova nova apta a ensejar revisão criminal; (iii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, examinando a inadequação do incidente de falsidade documental após o trânsito em julgado, a ocorrência de preclusão consumativa e a rejeição da nulidade de algibeira.
5. A inexistência de prazo legal expresso para a instauração do incidente de falsidade documental não afasta a necessidade de sua suscitação durante a marcha processual, sendo incabível após a formação da coisa julgada.
6. A via adequada para a produção de prova destinada à revisão criminal é a ação de justificação criminal, e não o incidente de falsidade documental instaurado de forma autônoma.
7. A negativa de reconhecimento de assinatura por testemunha não configura prova nova quando a matéria já foi debatida e afastada em sede de apelação e quando a condenação se apoia em outros elementos probatórios.
8. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional e somente é admitida quando necessária à correção de vícios do julgado, inexistentes no caso concreto.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado.
2. A instauração do incidente de falsidade documental após o trânsito em julgado da ação penal é incabível, em razão da preclusão e da inadequação da via eleita.
3. Alegação de falsidade documental já examinada em apelação e incapaz de infirmar condenação baseada em outros elementos probatórios não configura prova nova para fins de revisão criminal.
4. A nulidade de algibeira é incompatível com os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da segurança jurídica.